Tribunal: TCU
Processo: 009.698/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3424/2022-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação, com pedido de cautelar, protocolada por Life Defense Segurança Ltda, acerca de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 2022/4, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial armada, pela BB Tecnologia e Serviços S.A.. Considerando que estão presentes todos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; Considerando que a licitação foi homologada em 7/4/2022 e o contrato decorrente assinado, conforme extrato publicado no Diário Oficial da União em 2/5/2022; Considerando que não restou configurada a plausibilidade jurídica das alegações da representante, tendo em vista referência à legislação de regência equivocada, o teor do item 5.8 do edital de licitação e a resposta devidamente fundamentada da pregoeira aos questionamentos do representante; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 143, inciso III; 237, inciso VII e parágrafo único; e 250, inciso I, do RI/TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação para, no mérito, julgá-la improcedente, considerar prejudicado o exame do pedido de medida cautelar e arquivar os presentes autos, dando ciência deste Acórdão à representante e à unidade jurisdicionada, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 009.698/2022-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: BB Tecnologia e Serviços S.A.. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Paulo de Tarso Soares Pereira (20644/OAB-DF) e Francisco Aldir Carneiro Frota Junior. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.